Tribunal: TJMT
Processo: 1026677-96.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026677-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), LOURDES CAITANA DE CAMPOS - CPF: 995.414.671-72 (AGRAVANTE), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE PLEMONT MAIA - CPF: 018.597.127-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas. A agravante postulava a limitação dos descontos em sua remuneração a 30% dos rendimentos líquidos, alegando que os descontos atuais representam 226% de sua renda, comprometendo sua subsistência e o mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, considerando os alegados comprometimento da dignidade da pessoa humana e violação ao mínimo existencial decorrentes da impossibilidade de arcar com despesas essenciais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, estabeleceu procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, estruturado em rito bifásico com fases bem definidas, tendo como pedra angular a realização prévia e obrigatória de audiência conciliatória, privilegiando a autocomposição como meio preferencial para solução da crise de superendividamento.

4. O art. 104-A do CDC determina que a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento preservando o mínimo existencial, evidenciando que o legislador valoriza o diálogo e a construção consensual de soluções.

5. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que nas ações que seguem o rito da Lei do Superendividamento, a fase conciliatória deve preceder a análise de medidas como limitação de descontos em folha de pagamento, reconhecendo a especificidade do procedimento que valoriza a solução consensual e preserva o contraditório e a ampla defesa.

6. A concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória representa intervenção prematura no procedimento legalmente estabelecido, podendo prejudicar as negociações com os credores e frustrando o objetivo de solução consensual preconizado pela legislação especial.

7. O próprio sistema legal prevê mecanismos de proteção ao consumidor superendividado durante o procedimento, estabelecendo no § 2º do art. 104-A do CDC que o não comparecimento injustificado de credores acarreta suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora, demonstrando desnecessidade de antecipação judicial desses efeitos antes da audiência.

8. Não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante nem o perigo de dano de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da tutela de urgência antes da observância do rito específico estabelecido pela Lei do Superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige observância do rito bifásico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, com realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 2. A limitação judicial de descontos em folha de pagamento, antes da fase conciliatória, representa intervenção prematura no procedimento especial que privilegia a autocomposição como meio preferencial para solução da crise de superendividamento. 3. O sistema legal já prevê mecanismos de proteção ao consumidor durante o procedimento, dispensando antecipação judicial de medidas protetivas antes da audiência de conciliação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 104-A, caput e § 2º; CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJ-MT - AI: 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024; TJ-MT - AI: 1017207-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025; TJ-MT - AI: 1020674-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LOURDES CAITANA DE CAMPOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Repactuação de Dívidas n. 1015724-67.2025.8.11.0002
, ajuizada em face de
FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO DO BRASIL S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, sob o fundamento de que “
a análise de pedidos individuais de readequação financeira deve aguardar a realização dessa audiência
(audiência conciliatória – art. 104-A do CDC)
, em respeito ao rito estabelecido pela legislação aplicável, motivo pelo qual não é possível a análise do pedido de limitação dos descontos em sede de tutela de urgência
”.

A agravante alega, em síntese, que a decisão do juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, deixou de limitar os descontos em sua remuneração a 30%, comprometendo o princípio da dignidade da pessoa humana e seu direito ao mínimo existencial. Sustenta que os descontos mensais em razão das dívidas representam 226% de sua renda líquida, inviabilizando sua subsistência e impossibilitando o pagamento de despesas essenciais. A agravante, portanto, pleiteia a limitação dos descontos para 30% de sua renda líquida como medida necessária para garantir sua sobrevivência e a possibilidade de repactuação das dívidas.

Destaca que a decisão do juízo de origem vai de encontro à jurisprudência consolidada, que prevê o limite de 30% para descontos em caso de superendividamento. Ela cita as Súmulas 200 e 295 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que orientam a limitação desses descontos, e argumenta que, ao não conceder a liminar, a decisão prejudica ainda mais sua situação financeira, já grave, comprometendo seu sustento. A agravante solicita a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos a esse percentual, garantindo o mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana.

Por fim, a agravante requereu que o agravo de instrumento seja recebido com efeito ativo, a fim de que a decisão do juízo de origem seja reformada liminarmente, estabelecendo o limite de 30% dos rendimentos líquidos para os descontos. Argumenta que, caso a liminar não seja concedida, corre o risco de sofrer danos irreparáveis, em razão da impossibilidade de arcar com suas despesas essenciais, o que acarretaria lesão de difícil reparação.

Restou indeferido o efeito ativo pleiteado pela agravante, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (id. 306056858).

Contrarrazões apresentadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em id. 309146871.

Contrarrazões apresentadas pela FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA em id. 311527366.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões em id. 312271865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LOURDES CAITANA DE CAMPOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, sob o fundamento de que “
a análise de pedidos individuais de readequação financeira deve aguardar a realização dessa audiência (audiência conciliatória – art. 104-A do CDC), em respeito ao rito estabelecido pela legislação aplicável, motivo pelo qual não é possível a análise do pedido de limitação dos descontos em sede de tutela de urgência
”.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de concessão de tutela de urgência, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar os descontos em folha de pagamento da agravante ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n. 14.181/2021.

Após análise aprofundada dos autos, não vislumbro razões para modificar a decisão liminar que indeferiu o efeito ativo pleiteado pela agravante.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um procedimento especial para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com rito próprio e fases bem definidas, tendo como pedra angular de sua estrutura a realização prévia de audiência conciliatória, conforme preconiza o art. 104-A do CDC:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Depreende-se da leitura do dispositivo legal que o legislador privilegiou a autocomposição como meio preferencial para a solução da crise de superendividamento, estabelecendo como fase inicial e obrigatória do procedimento a tentativa de conciliação entre o consumidor e seus credores.

Esta Corte, em consonância com tal entendimento, firmou jurisprudência no sentido de que, nas ações que seguem o rito da Lei do Superendividamento, a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC deve preceder a análise de medidas como a limitação de descontos em folha de pagamento. Trata-se de reconhecer a especificidade do procedimento instituído pela legislação, que valoriza o diálogo e a construção consensual de soluções.

A esse respeito, cito precedentes recentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE
–– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA –
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
A SER DESIGNADA PELO JUÍZO DE PISO –
PRUDÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO . Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. “Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14 .181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.” (TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)
Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela parte autora
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012202-72.2024 .8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, exigindo prévia tentativa de conciliação com os credores antes da imposição judicial de medidas coercitivas.
4. A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que
a antecipação dos efeitos materiais da tutela final, sem a realização da audiência de conciliação e sem a demonstração de risco concreto ao mínimo existencial, afronta o devido processo legal.
5. A análise dos contratos firmados com o agravado e a ausência de comprovação documental das despesas essenciais demonstram que a situação narrada não caracteriza fato novo nem urgência inafastável, afastando os requisitos do art. 300 do CPC. 6.
A limitação dos descontos sem a observância do contraditório, da instrução probatória e da fase conciliatória compromete a regularidade do rito especial e a segurança jurídica das relações obrigacionais
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela provisória em ação de superendividamento exige a observância do rito bifásico da Lei nº 14.181/2021, com prévia realização de audiência de conciliação
. 2. A limitação judicial de descontos sobre rendimentos somente é admitida, em caráter liminar, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial, mediante prova inequívoca.” (...)”. (TJMT, 1017207-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
A concessão de tutela de urgência em demandas fundadas na Lei nº 14.181/2021 está condicionada à observância do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, que exige a tentativa prévia de conciliação como requisito para análise do plano de pagamento.
5.
A antecipação de medidas protetivas, como a limitação de descontos em folha, antes da audiência, compromete o rito legal e frustra o objetivo de solução consensual.
6. A ausência de demonstração suficiente de urgência e a insuficiência dos documentos apresentados impedem a concessão da tutela requerida, não estando evidenciado, de plano, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É admissível o recurso quando as razões apresentadas impugnam os fundamentos da decisão agravada, ainda que parcialmente reproduzam argumentos da petição inicial. 2.
A limitação de descontos com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente poderá ser analisada após a audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC.
3. A ausência de demonstração robusta dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão da tutela de urgência.” (...)”. (TJMT, 1020674-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MINHA RELATORIA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025 - destaquei).

Importante ressaltar que o rito especial previsto na Lei do Superendividamento foi concebido exatamente para situações como a da agravante, permitindo uma análise global do endividamento e a construção de um plano de pagamento que contemple todos os credores e preserve o mínimo existencial do consumidor.

Embora a agravante alegue que os descontos mensais em razão das dívidas representam 226% de sua renda líquida, inviabilizando sua subsistência, a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória representaria uma intervenção prematura no procedimento legalmente estabelecido, podendo, inclusive, prejudicar as negociações com os credores.

Ademais, o legislador foi cauteloso ao estabelecer consequências para o não comparecimento dos credores na audiência conciliatória, conforme dispõe o § 2º do art. 104-A do CDC:

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor
, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória
(destaquei).

Assim, caso os credores não compareçam injustificadamente à audiência, já há previsão legal de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora, o que demonstra que o próprio sistema legal prevê mecanismos de proteção ao consumidor superendividado durante o procedimento, sem necessidade de antecipação judicial desses efeitos antes da audiência de conciliação.

Por fim, destaco que a decisão agravada preserva o contraditório e a ampla defesa, assegurando o devido processo legal e a prudência requerida para a análise do plano de pagamento em audiência específica. Não se trata de negar proteção ao consumidor superendividado, mas de respeitar o procedimento legalmente estabelecido, que foi concebido justamente para oferecer uma solução adequada e sustentável para a crise de superendividamento.

Assim, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, no caso em análise, a probabilidade do direito invocado pela agravante, tampouco o perigo de dano de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida, antes da realização da audiência conciliatória prevista na Lei do Superendividamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025